Tribunal: STF
Processo: AI 331409
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Pedido de reconsideração.
- No caso, a decisão recorrida
não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim,
 decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou.  Ora, em se
tratando de acórdão de Turma do Tribunal não é cabível pedido de
reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos
embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de
reconsideração traduz erro crasso.
Pedido de reconsideração não
conhecido.